Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016436-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADEMILSON APARECIDO PEREIRA - CPF: 578.933.149-15 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão de Embargos de Declaração oposto em face de monocrática que não conheceu os Embargos de Declaração em razão da sua intempestividade.

2. O Código de Processo Civil estabelece no § 1o do artigo 1.021, que na petição de agravo interno, o agravante impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Parte agravante que não se insurgiu quanto aos fundamentos da decisão monocrática, que não conheceu dos Embargos de Declaração pela sua intempestividade, tendo se limitado a inserir conceitos e alegações das contrarrazões do recurso inominado.

4. Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente agravo interno e a decisão monocrática que visa reformar. A argumentação divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade

5. Decisão monocrática sem reparos.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração que foram opostos contra o julgamento do recurso inominado, ante a sua intempestividade.

Em agravo argumenta que não há nos autos qualquer comprovação dos danos morais alegados na sentença e na decisão monocrática, requerendo a improcedência do pedido. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que lhe seja reconsiderada a decisão que, monocraticamente, negou seguimento ao recurso da agravante e, como consequência, reformem “in totum” a r. decisão, para que: seja mantida a sentença de primeiro grau, pelos próprios termos, bem como, que não seja reconhecida a majoração da indenização por danos morais.

Tempestividade certificada no id 70662493.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil estabelece no § 1o do artigo 1.021, que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Da análise das razões recursais verifica-se que a parte não se insurgiu quanto aos fundamentos da decisão monocrática, que não conheceu dos Embargos de Declaração pela sua intempestividade, tendo se limitado a inserir conceitos e alegações das contrarrazões do recurso inominado.

Assim, resta por impossível essa Turma Recursal suprir a desídia da parte quando não impugna os fundamentos da decisão, que não conheceu os Embargos de Declaração.

Nesse passo, outro caminho não há exceto o de manter intacta a decisão monocrática, tendo em vista a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a decisão que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada
. Aplicação do disposto na Súmula n. 182/STJ, bem como no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil c.c. o artigo 3o do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgRg no RE no AgRg no RMS 50103 RJ 2016/0020533-9. Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura. Julgado em 04/12/2019. Publicado em 09/12/2019). (sem destaque no original)

Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. 2. Não basta a manifestação de inconformidade para conhecimento do recurso de apelação, pois deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial, sob pena de incorrer em ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 3. Deve o recorrente apresentar suas razões impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento do Apelo, haja vista tratar-se de requisito formal de admissibilidade recursal. (TJMT. Agravo Interno n.o 0006269-61.2014.8.11.0041. Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/04/2019. Publicado em 24/04/2019).

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021